Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo do embargante, sem, contudo, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Verificada a omissão, contradição ou erro material, impõe-se a sua correção.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: “Omissão, contradição ou erro material no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.